Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ANUÊNCIA EXPRESSA DA ESPOSA DO FIADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre imóvel residencial localizado em Taguatinga/DF, utilizado como moradia da recorrente e sua família há mais de 29 (vinte e nove) anos.
2. A recorrente alegou ser terceira interessada, não constando como parte na execução, e defendeu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família indivisível.
3. Requereu o reconhecimento da legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, a declaração de impenhorabilidade do imóvel e a reforma da sentença, com inversão do ônus da sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Consiste em: (i) definir se a recorrente possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se o imóvel residencial penhorado pode ser considerado bem de família impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A recorrente foi intimada da penhora de imóvel de copropriedade com seu cônjuge, fiador em contrato de locação comercial, o que lhe confere legitimidade para opor embargos de terceiro, conforme Súmula 134 do STJ.
6. A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, é afastada nas hipóteses do art. 3o, especialmente no inciso VII, que admite penhora por obrigação decorrente de fiança em contrato de locação.
7. A recorrente anuiu expressamente à fiança prestada por seu cônjuge, sendo sócia-administradora da empresa locatária, com poderes de representação e assinatura isolada, o que atrai os efeitos jurídicos da fiança.
8. A jurisprudência do STF (Tema 1127) e do STJ (Tema 1091) reconhece a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, seja em locação residencial ou comercial, inclusive quando o imóvel é o único bem da entidade familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido conhecido e, nesta parte, desprovido.